Tribunal: TJES
Processo: 0020105-19.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020105-19.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB). Condução sob influência de álcool. Invasão de contramão. Prova pericial robusta. Ausência de culpa exclusiva da vítima. Dosimetria da pena. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em razão de acidente ocorrido em rodovia estadual, no qual, sob influência de álcool, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com motocicleta, causando a morte da vítima. A pena foi fixada em 2 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria e da quebra do dever objetivo de cuidado, bem como da inexistência de culpa exclusiva da vítima; e (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, sem ocorrência de bis in idem ou fundamentação inidônea.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar a autoria e a culpa do réu, especialmente diante do laudo pericial de acidente de trânsito, que concluiu pela invasão da contramão como causa determinante do evento, corroborado por demais elementos, como o teste de etilômetro e depoimento policial.

4. A prova técnica possui elevado grau de confiabilidade e é apta, por si só, à formação do convencimento judicial em delitos de trânsito, ainda que ausentes testemunhas oculares.

5. A ingestão de álcool, embora não constitua elementar do tipo, reforça a imprudência da conduta e evidencia a violação do dever objetivo de cuidado.

6. A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo probatório, sendo versão isolada da defesa, não confirmada por elementos técnicos ou testemunhais.

7. Inexiste dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante da consistência do acervo probatório.

8. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo bis in idem, mas sim correta individualização da pena com base em elementos concretos do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020105-19.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Consta do Inquérito Policial n'- 0020105-19.2012.8.08.0021, que

serve de base para a presente denúncia, que na data de 25 de outubro de 2012, por volta de 23h20min, na Rodovia ES-060, Praia do Riacho, nesta Comarca, o denunciado THIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima Frederick Antinnori Moreira. Revelam os autos que, na data mencionada, o denunciado, com capacidade psicomotora alterada em. razão da influência de álcool, trafegava na Rodovia ES-060, nesta Comarca, sentido Centro-Nova Guarapari, na direção do veículo GM Corsa Hatch, cor preta, placa MPY5808, e, ao chegar na localidade Lameirão, agindo de forma imprudente, adentrou a pista contrária da sua mão de direção e colidiu com a motocicleta conduzida por Frederick Antinnore Moreira,

causando-lhe as lesões que provocaram a sua morte, consoante Laudo de Exame Cadavérico. Segundo consta, ao receber os primeiros atendimentos pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, o acusado exalava forte odor etílico e confirmou que havia ingerido bebida alcoólica — o que foi também constatado após a realização do teste do etilômetro, com resultado 0,14 mg/1 (fl. 23). Releva destacar que o acidente automobilístico que deu causa a morte do ofendido foi provocado pela conduta imprudente do denunciado, que invadiu a pista de rolamento em que trafegava a motocicleta conduzida pela vítima, em trecho em regime de reta, bem sinalizado, com faixa divisória dupla e contínua das pistas e sinalização refletiva do tipo catadióptrico ("olho-de-gato") entre as faixas — local, portanto, em que não era permitida a ultrapassagem ou deslocamentos laterais. Consoante assinalado no Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego, o ponto de colisão entre os veículos ocorreu na pista oposta a mão de direcção do denunciado e, com o abalroamento, o corpo da vítima restou completamente mutilado e seus membros inferiores e superiores foram arremessados para diferentes lugares. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano.

A materialidade delitiva mostra-se incontroversa, evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo teste de etilômetro, pelo laudo de exame cadavérico e, sobretudo, pelo laudo de acidente de tráfego, que atestam a ocorrência do sinistro e o resultado morte da vítima.

A controvérsia recursal gravita em torno da autoria e da alegada ausência de comprovação da quebra do dever objetivo de cuidado, bem como da tese de culpa exclusiva da vítima.

Todavia, o conjunto probatório revela-se coeso e harmônico no sentido de demonstrar que o apelante, ao conduzir veículo automotor sob influência de álcool, invadiu a faixa contrária de direção, ocasionando colisão frontal com a motocicleta conduzida pela vítima.

O laudo pericial de acidente de trânsito, elaborado por órgão técnico competente, reconstruiu a dinâmica do sinistro com base em vestígios materiais, concluindo de forma objetiva pela invasão da contramão pelo veículo conduzido pelo réu, identificando o ponto de impacto na pista oposta e atribuindo ao apelante a causa determinante do evento letal.

Trata-se de prova técnica dotada de elevado grau de confiabilidade, não afastada por qualquer elemento idôneo em sentido contrário.

A defesa busca desconstituir tal conclusão mediante alegação de fragilidade probatória e ausência de testemunha presencial. Contudo, tal argumento não se sustenta.

Em delitos de trânsito, a prova pericial assume papel central na reconstrução do iter fático, sendo plenamente apta à formação do convencimento judicial, ainda que inexistam testemunhas oculares.

Nesse sentido, o depoimento prestado em juízo pela testemunha Valcimar Cordeiro de Almeida, policial militar que atendeu à ocorrência, corrobora o acervo probatório ao afirmar que
“compareceu no local dos fatos narrados na denúncia sendo que o réu foi detido e preso em flagrante”
, acrescentando que
“o réu fez o teste de bafômetro e que ele estava visivelmente embriagado”,
bem como que
“o réu invadiu a mão de direção contrária e colidiu com a vítima na mão de direção desta” .

Embora não tenha presenciado o exato momento da colisão, seu relato possui relevância ao confirmar as circunstâncias imediatamente posteriores ao fato, o estado do acusado e a coerência com os elementos técnicos produzidos.

Outrossim, o teste de etilômetro revelou a ingestão de álcool, circunstância que, embora não constitua elementar do tipo penal do art. 302 do CTB, reforça significativamente a imprudência da conduta, evidenciando a criação de risco proibido e a violação do dever objetivo de cuidado.

A alegação defensiva de que a vítima trafegava com faróis apagados, ocasionando o acidente, não encontra respaldo no conjunto probatório. Cuida-se de versão isolada, desprovida de qualquer suporte técnico ou testemunhal. O laudo pericial não aponta tal circunstância como fator contributivo, tampouco há qualquer elemento autônomo que a confirme.

Nesse cenário, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Ainda que se admitisse, em tese, eventual contribuição da vítima para o evento, tal circunstância não afastaria a responsabilidade penal do agente, uma vez que, no âmbito penal, não se admite compensação de culpas quando demonstrada a conduta imprudente do acusado como causa eficiente do resultado.

Também não prospera a invocação do princípio do in dubio pro reo. O conjunto probatório não revela dúvida razoável, mas sim certeza suficiente quanto à autoria e à culpa do apelante, firmada em prova técnica consistente e corroborada por outros elementos.

Assim, a condenação deve ser integralmente mantida.

No tocante à dosimetria da pena, igualmente não assiste razão à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 02 anos e 06 meses de detenção, acima do mínimo legal, mediante valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A defesa sustenta que houve fundamentação inidônea e ocorrência de bis in idem, ao argumento de que tais vetores teriam sido valorados com base em elementos inerentes ao tipo penal.

Todavia, não se verifica ilegalidade.

A culpabilidade foi considerada elevada em razão do grau de reprovabilidade da conduta,
consubstanciada na condução de veículo sob influência de álcool
, com invasão da contramão e produção de resultado morte. Tal circunstância extrapola o padrão ordinário do delito culposo de trânsito, justificando a exasperação.

As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas em desfavor do réu, diante da forma de execução, consistente na condução imprudente em via pública com invasão da faixa contrária, potencializando o risco à coletividade.

Quanto às consequências, embora o resultado morte integre o tipo penal, é possível sua valoração quando evidenciado maior grau de reprovabilidade, como no caso, em que o evento decorreu de conduta associada à ingestão de álcool e condução em sentido oposto, circunstâncias que agravam o desvalor do resultado.

Não há, portanto, bis in idem, mas sim adequada individualização da pena com base em elementos concretos extraídos dos autos.

A pena-base fixada mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua redução ao mínimo legal.

Na segunda e terceira fases, inexistindo circunstâncias modificadoras, a pena definitiva foi corretamente estabelecida.

Mantém-se, igualmente, a pena de suspensão do direito de dirigir, fixada de forma fundamentada, bem como o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, por atenderem aos requisitos legais.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.